Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o agravo de instrumento interposto pelo embargado teve caráter manifestamente protelatório, o que justificaria a aplicação da multa prevista no art. 81, “caput” do CPC, por litigância de má-fé. 2.1. Nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC/2015 pode ser reconhecido no acordão embargado. 2.2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de má-fé processual, concluindo que “( ) não demonstrada pelo agravado as hipóteses referentes aos incisos II e VII do artigo 80 do CPC, não há que se falar em aplicação de multa ao agravante”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.